Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-11.2018.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000303-11.2018.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO, MARCIO TEIXEIRA BARRETTO

APELADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, ANULANDO O CONTRATO, BEM COMO CONDENANDO O BANCO APELADO A DEVOLVER A QUANTIA EVENTUALMENTE PAGA OU DESCONTADA DA CONTA DA APELANTE, EM DOBRO PARA AS COBRANÇAS REALIZADAS APÓS 30.03.2021 E SIMPLES PARA AS ANTERIORES, E INDENIZAR POR DANO MORAL, ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), E EXCLUIR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, ajuizada contra instituição financeira, em razão de descontos mensais não reconhecidos, no valor de R$ 182,20, supostamente decorrentes de contrato de empréstimo que a autora afirma não ter celebrado. Pleito de anulação do contrato, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da contratação do empréstimo bancário atribuído à autora; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados em conta da autora, sem a devida comprovação de contratação; (iii) determinar se há dever de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

1. O contrato bancário impugnado, apresentado pela instituição financeira, não possui comprovação suficiente de autenticidade, não tendo sido requerida perícia grafotécnica, nem apresentado documento hábil a demonstrar renegociação da dívida ou coincidência entre conta de destino e conta de desconto.

2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nas relações de consumo, devendo arcar com os riscos de sua atividade, inclusive por fraudes decorrentes de sua falha na verificação da autenticidade contratual (CDC, art. 14; Súmula 479 do STJ).

3. Constatada a ausência de demonstração cabal da contratação do empréstimo, bem como a existência de descontos indevidos, impõe-se a anulação do contrato e a restituição dos valores descontados.

4. A restituição do indébito deve ser simples em relação às cobranças anteriores a 30.03.2021 e em dobro para os valores descontados após tal data, nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS do STJ.

5. O dano moral é
in re ipsa
, presumido diante da indevida restrição financeira causada por descontos mensais não autorizados, com repercussão no mínimo existencial e quebra da confiança.

6. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano e às condições das partes, com correção monetária desde o arbitramento e juros desde a citação.

7. A multa por litigância de má-fé imposta na origem deve ser afastada, dado que a autora não agiu com dolo processual, mas exerceu regularmente seu direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, anulando o contrato, bem como condenando o banco apelado a devolver a quantia eventualmente paga ou descontada da conta da apelante, em dobro para as cobranças realizadas após 30.03.2021 e simples para as anteriores, e indenizar por dano moral, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e excluir a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

1. Cabe à instituição financeira provar a autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor, conforme o Tema 1061 do STJ.

2. A ausência de prova inequívoca da contratação torna ilegítimos os descontos realizados, ensejando a anulação do contrato e a restituição do indébito.

3. A restituição em dobro é devida apenas para os valores descontados após 30.03.2021, em razão da modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS.

4. A ocorrência de descontos indevidos caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
.

5. A imposição de multa por litigância de má-fé exige conduta dolosa do litigante, não se presumindo pela improcedência da ação.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 81, 98, 389, 487, I, 369 e 429, II; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1988191/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 03.10.2022; TJRS, ApCív 70074931700, Rel. Des. Sylvio Tavares, j. 22.02.2018; TJMG, ApCív 1.0624.14.000587-4/001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 14.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000303-11.2018.8.05.0072
, em que figuram como apelante MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA e como apelada AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03